Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011059-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAINA FERRER CRUZ - CPF: 037.305.951-56 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011059-50.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cainã Ferrer da Cruz

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. TERMO DE ADESÃO E DOCUMENTO PESSOAL JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante ao cerceamento de defesa e a necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois o contrato está acompanhado dos documentos pessoais do Autor, sendo que a assinatura oposta é idêntica as demais constantes dos autos, razão pela qual não acolho as preliminares.

2. Se a empresa comprova a existência de relação jurídica e a origem da obrigação, com a juntada do termo de adesão assinado e documento pessoal, e o consumidor não comprova que efetuou o pagamento do débito, no valor de R$ 765,78, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Cabe ressaltar que a contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação e o consumidor não compareceu ao ato. A juíza “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé do consumidor.

4. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“
Compulsando os autos, verifica-se que a Reclamante deixou de comparecer à audiência conciliatória (Mov. Id 56779321), visando assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação (Mov. Id 56712223), trazendo aos autos provas irrefutáveis do negócio jurídico. (...) O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG, dispõe que: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.
Entendo que, também aplica-se neste caso, por analogia, a alteração do enunciado acima, posto que o único objetivo da parte reclamante é impedir a análise do mérito através da extinção pelo Enunciado 28 do FONAJE. Dessa forma, de acordo com os parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no art. 2o da Lei n.o 9.099/95, a ação deve ter o prosseguimento regular, visto que o Reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente.
”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, pois já foram fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021